Tribunal: TJES
Processo: 5002089-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002089-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRYANN SANTOS NASCIMENTO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0000192-52.2025.8.08.0035, em que é investigado o paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, notadamente quanto à presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e a possibilidade de substituição da medida por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser aplicada apenas quando demonstrada, de forma concreta, a inadequação das medidas cautelares alternativas e a presença cumulativa dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva não apresentou fundamentação idônea para demonstrar o periculum libertatis, limitando-se a apontar o contexto do flagrante sem comprovar vínculo do paciente com organização criminosa ou a real necessidade da segregação cautelar.

5. A pequena quantidade de droga apreendida (três buchas de maconha e três pinos de cocaína), aliada à primariedade do paciente e à ausência de outros indícios de periculosidade, não autoriza a conclusão de que sua liberdade representa risco à ordem pública.

6. garantir os fins do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
A primariedade do agente e a apreensão de pequena quantidade de droga, sem outros elementos indicativos de periculosidade e mercancia, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 805.142/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.04.2023; TJCE, HCCr nº 0639743-86.2024.8.06.0000, Rel. Juiz Cid Peixoto do Amaral Neto, j. 22.01.2025; TJRS, HC nº 5256201-93.2024.8.21.7000, Relª Desª Rosalia Huyer, j. 22.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002089-38.2025.8.08.0000

PACIENTE: ADRYANN SANTOS NASCIMENTO DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO
DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADRYANN SANTOS NASCIMENTO DA SILVA
contra suposto ato coator do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo nº 0000192-52.2025.8.08.0035, em que é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante (ID 12173766), em síntese, que
(i)
o paciente é primário e possui bons antecedentes;
(ii)
a quantidade de droga apreendida é ínfima (três buchas de maconha e três pinos de cocaína);
(iii)
inexistem indícios de envolvimento com organização criminosa;
(iv)
as medidas cautelares menos gravosas são suficientes para o caso concreto; e
(v)
a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta.

Aduz, ainda, que estão ausentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a revogação da segregação cautelar, com ou sem a fixação de eventuais medidas cautelares. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 12184735.

As informações foram prestadas e colacionadas no ID 12403187.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12486046, pela
concessão da ordem
, com a fixação das medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de última hipótese
(ultima ratio)
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, as condições antevistas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Aliás, não se desconhece que:

por conta do devido processo legal – marco liberal do movimento constituinte que chegou a nós, apenas quando cessar a presunção de inocência com o trânsito em julgado é que alguém poderá ser privado de sua liberdade. Isso porque é a liberdade a regra reiterada e reforçada pela Constituição. Veja
-
se, nesse sentido, que inclusive ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança (inc. LXVI do art. 5º)
1
.

Firmadas tais premissas, e de uma análise detida dos autos, não obstante o entendimento exarado na decisão liminar, verifica-se que
a ordem deve ser

concedida
para fins de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Na hipótese, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas. A propósito, consta da exordial acusatória (ID 12173769):

“Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 17 de janeiro de 2025, por volta das 08h00min, na Avenida Tancredo Neves, em um local conhecido como “Lixão”, bairro João Goulart, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado ADRYANN SANTOS NASCIMENTO DA SILVA, consciente e voluntariamente, trazia consigo, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 03 (três) buchas de “maconha”, e 03 (três) pinos de “cocaína”, todos devidamente embalados e destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de dinheiro em espécie, sendo R$ 38,00 (trinta e oito reais) - vide Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas. Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado ADRYANN estava praticando o comércio de produtos entorpecentes, ocasião em que uma guarnição da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), dirigiu-se ao local para realizar patrulhamento preventivo. Ato contínuo, com a aproximação da viatura policial ao local conhecido pela intensa atividade criminosa, “afamado” como “Lixão”, ADRYANN foi prontamente identificado, encontrando-se na posse de 03 (três) buchas de material análogo à maconha em uma das mãos e 03 (três) pinos contendo substância análoga à cocaína na outra. Ao seu lado havia outro indivíduo, não identificado, que ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga em uma bicicleta, não sendo possível interceptá-lo. Submetido a revista pessoal, com o denunciado ADRYANN SANTOS NASCIMENTO DA SILVA constatou-se a posse de 03 (três) buchas de material análogo à maconha em uma das mãos e 03 (três) pinos contendo substância análoga à cocaína, bem como a quantia de R$ 38,00 (trinta e oito reais) em espécie, dividida em cédulas de pequeno valor (R$ 28,00 em notas de R$ 2,00 e R$ 10,00 em notas de R$ 5,00), montante característico da atividade de tráfico de drogas. (...)”

Em sede de audiência de custódia (pp. 50/52, ID 12173768), o Juízo de primeiro grau proferiu decisão decretando a prisão preventiva, fundamentando o seguinte:

“(...) Conforme consta no APFD, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, foi visualizado Adriann, ora autuado, segurando três buchas de material similar à maconha em uma das mãos e três pinos contendo substância similar à cocaína na outra. Ao seu lado, encontrava-se outro indivíduo não identificado. Ao perceberem a aproximação da guarnição, o segundo indivíduo evadiu-se rapidamente em uma bicicleta, não sendo possível abordá-lo.
Realizada a abordagem de Adrian, foi constatado que ele portava no bolso a quantia de R$38,00 em dinheiro trocado (sendo R$28,00 em notas de R$2,00 e R$10,00 em notas de R$5,00). Questionado sobre os fatos, ele assumiu espontaneamente que trabalhou durante toda a noite no tráfico de drogas e que estaria "passando o plantão".
Adrian foi informado de seus direitos constitucionais (aviso de Miranda) e, diante da flagrância, foi dada voz de prisão ao mesmo.

(...)

Em análise dos autos é possível concluir que
existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
.
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, em que pese a pequena quantidade drogas apreendidas,
o contexto em que se encontrava o custodiado demonstra para sua atuação naquele local deveria ter algum tipo de contato com a organização criminosa que “comanda” o local, sendo necessária a aplicação da última ratio, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.”
(Grifei)

Ocorre que, conforme bem apontado pela D. Procuradoria de Justiça (ID 12486046), “
evidencia-se a inexistência de periculum libertatis face ao paciente ter sido apreendido com 03 (três) pinos de cocaína, 03 (três) buchas de maconha, R$ 38,00 (trinta e oito reais) e sem arma de fogo, situação que não traz fundamentação devida para mantê-lo encarcerado, pois as condutas, sem especial gravidade, e a pouca quantidade de droga apreendida, não representam, por si só, risco concreto para a coletividade, sobretudo em face da primariedade do paciente
”.

Com efeito, a autoridade impetrada, ao decretar a prisão preventiva, não apontou de forma concreta os elementos justificadores da necessidade da prisão cautelar, eis que citou, como motivo determinante da prisão, o contexto em que se encontrava o denunciado, que supostamente demostraria seu contato com organização criminosa que “
comanda
” o local. No entanto, deixou de trazer elementos comprovadores da mencionada ligação do paciente com a mercancia e ligação com a traficância organizada.

Ao revés, o único elemento que aponta para a conduta do tráfico de entorpecentes seria a suposta confissão do denunciado, aos policiais, no momento do flagrante.

Em contrapartida, ao prestar depoimento perante autoridade policial, o paciente certifica que o material apreendido seria destinado a seu consumo próprio (pág. 10 do ID 12173768), versão que se demonstra crível diante da ínfima quantidade de drogas e da ausência de maiores elementos que indicassem a traficância.

No mais, embora seja certificado no relatório final do Inquérito Policial que o paciente possui ato infracional análogo ao tráfico de drogas, certo é que o entendimento jurisprudencial exige demonstração de liame fático e temporal entre o ato infracional e o crime de tráfico de drogas para eventual demonstração de dedicação à atividade delitiva, haja vista não ser possível ser considerado para fins de reincidência.

Na hipótese, além do fato infracional ter sido cometido em setembro de 2019 – isto é, há mais de 5 anos –, referido fator sequer foi considerado para decretação da prisão.

Desta forma, o que se observa é que, embora o decreto avente elementos de materialidade e de autoria, não descreveu um contexto indicativo de efetiva periculosidade que ensejasse a necessidade da
ultima ratio
.

De rigor, o paciente é primário e foi preso pela prática de delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, não demonstrado contexto que extrapole o comum em relação à prisão em flagrante, sem qualquer indicativo de periculosidade a motivar a necessidade da segregação, que é medida extrema e excepcional.

No mais, a quantidade de drogas apreendidas (três buchas de maconha e três pinos de cocaína) também não revela caracterização do
periculum libertatis
, pois nesse caso, seriam necessários outros elementos que indicassem, de plano, a efetiva mercancia.

Assim, denota-se que as condições do flagrante, aliada à quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, não são elementos capazes de demonstrar, por si só, o
periculum libertatis
no caso concreto.

Com base em todos estes fatores, entendo que a manutenção da prisão preventiva do denunciado, no caso em comento, é incabível, considerando que estão ausentes os requisitos autorizadores para a imposição da medida.

Neste sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DA ORDEM. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS. ACUSADO PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias não apontaram elementos concretos robustos, relativos à conduta perpetrada pelo agravado, que demonstrem a imprescindibilidade da medida restritiva da liberdade, nos termos do art. 312 do CPP. Além disso, a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva. Precedentes.
3. No caso, embora o decreto prisional mencione uma razoável quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (289,46g de maconha, 70g de haxixe e 57 porções de drogas sintéticas, sendo estas últimas consideradas potencialmente drogas mais "raras"), tal montante não pode ser considerado expressivo, a ponto de sustentar, por si só, a necessidade da segregação, especialmente tratando-se de acusado primário e sem antecedentes criminais. 4. Além disso, trata-se de jovem de 19 anos de idade, preso há quase 4 meses e que não possui sequer antecedentes infracionais, também não havendo indícios de que integre organização criminosa ou esteja envolvido de forma profunda com a criminalidade, contexto este que evidencia, portanto, a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares mais brandas. Constrangimento ilegal configurado Precedentes.
5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, inclusive o suposto acesso do acusado a drogas diferenciadas, reputa-se adequada a aplicação de medidas cautelares previstas nos incisos I, II, IV e V art. 319 do CPP, cuja regulamentação será feita pelo Juízo local, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no HC n. 805.142/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (Grifei)

Outro não é o entendimento dos Tribunais Superiores, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. (...) III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva exige demonstração concreta e fundamentada do periculum libertatis, o que não foi adequadamente justificado pela decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. 4. A primariedade e os bons antecedentes dos pacientes, aliados à ausência de violência ou grave ameaça no contexto da conduta, tornam desproporcional a manutenção da prisão preventiva.
5. A quantidade ínfima de drogas apreendidas e a inexistência de histórico criminal indicam que medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes para assegurar os fins do processo.
IV. Dispositivo e tese6. Habeas corpus conhecido e ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV, V e IX, do código de processo penal.
Tese de julgamento: "a manutenção da prisão preventiva, sem fundamentação concreta, diante da primariedade e bons antecedentes do paciente, além da quantidade ínfima de drogas apreendidas, fere os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas.

(TJCE; HCCr 0639743-86.2024.8.06.0000; Terceira Camara Criminal; Rel. Juiz Cid Peixoto do Amaral Neto; Julg. 22/01/2025; DJCE 04/02/2025; Pág. 183) (Grifei)

__________________________________________________

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PACIENTE PRIMÁRIA. PERICULUM LIBERTATIS NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE GENÉRICA DO DELITO. ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. I. Nos termos do art. 312 do CPP, conquanto demonstrado o fumus comissi delicti, ante a materialidade comprovada e a presença de indícios de autoria, o mesmo não ocorre quanto ao periculum libertatis, em razão das decisões não apresentarem fundamentação idônea para a imposição da medida extrema.
II. Paciente tecnicamente primária, cujo crime, em tese, foi praticado sem violência ou grave ameaça e a quantidade de droga apreendida embora não seja ínfima não há elementos do caso concreto que extrapolem a previsão abstrata do tipo penal. Cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Aplicação do posicionamento majoritário do colegiado, com base em precedentes do STJ, ressalvada a posição do relator. Ordem parcialmente concedida.

(TJRS; HC 5256201-93.2024.8.21.7000; Primeira Câmara Especial Criminal; Relª Desª Rosalia Huyer; Julg. 22/10/2024; DJERS 28/10/2024) (Grifei)

Dessa forma, verificada a ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, pelos motivos acima expostos, e na forma do art. 282 do Código de Processo Penal, entendo prudente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos previstos no art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, e nos termos da D. Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
pleiteada para conceder ao paciente
ADRYANN SANTOS NASCIMENTO DA SILVA
, filho de Adeilsa Santos Nascimento e Magno Junio Vieira da Silva, nascido em 29/05/2005, a
LIBERDADE PROVISÓRIA, com a SUBSTITUIÇÃO da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares
:
I – comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II – proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
– proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; IV – recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga tenha residência e trabalho fixos
, cabendo ao Juízo de origem a adoção de outras cautelares que entender necessárias.

É como voto.

Sendo este o voto vencedor,
EXPEÇA-SE
o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do paciente, pondo-o imediatamente em liberdade se por
AL
não encontrar-se preso,
constando expressamente
as medidas cautelares ora fixadas.

Decorridos 24hs, não estando em liberdade, notifique-se a DD. Autoridade para fazê-lo em igual prazo, sob pena de crime de desobediência.

1
FÜRST, H.; ROSADO, L. O. O Neoliberalismo na Constituinte de 1987. In: TOFFOLI, José Antonio Dias (org.).
30 Anos da Constituição Brasileira
: democracia, direitos fundamentais e instituições. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 49-73.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, pela concessão da ordem.